Tribunal: TJDFT
Processo: 0744617-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012. PROVIMENTO 75/2025. DÉBITO CONSOLIDADO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal, considerando o valor consolidado da dívida ativa do executado e a ausência de citação prévia.
III. Razões de decidir
3. O Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 75/2025, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 39.009,51, sem baixa na distribuição.
4. A certidão de dívida ativa juntada aos autos comprova que o executado possui débitos consolidados superiores a R$ 43.000,00, ultrapassando o limite estipulado pelo Provimento 75/2025.
5. A ausência de citação do executado inviabiliza o arquivamento provisório da execução fiscal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, visto que a citação constitui pressuposto de validade do processo executivo (art. 239 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento:
"1. O arquivamento provisório da execução fiscal nos termos do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 75/2025, exige que o valor consolidado da dívida ativa do executado seja inferior ao limite estabelecido e que tenha sido realizada a citação do devedor, sendo inviável o arquivamento em caso de débito superior ao limite ou ausência de citação."; “2. A citação é requisito essencial para a validade do processo executivo, não podendo ser arquivado antes de sua realização."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; Provimento 13/2012, com redação do Provimento 75/2025 da Corregedoria do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939326, 0718792-52.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1430588, 0708142-14.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/06/2022, DJe: 27/06/2022; TJDFT, Acórdão 1946294, 0729593-27.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1884050, 0720989-77.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe: 11/07/2024.